Tribunal: STF
Processo: ARE 1470301
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Emília Alves da Cruz e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõem agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado contra acordão do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado (doc. 32):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -. Processual PENÃL - INCOMPETÊNCIA DO JUIZO - NÃO CONFIGURAÇÃO - ALEGADA CONEXÃO COM CIME ELEITORAL NÃO DEMÔNSTRADA - INVESTIGAÇÃO PELO MINISTERIO PUBLICO - 1 DILIGÊNCIAS CUMPRIDAS POR FUNCIONARIOS DO ORGÃO Ë POLICIAIS MILITARESADMISSIBILIDADE - ADVOGADOS - ACESSO AOS AUTOS DA INVESTIGAÇÃO CONCEDIDO - TESTEMUNHA - AUTOINCRIMINAÇÃO EM DEPOIMENTO - DIREITO AO SILÊNCIO NÃO INFORMADO - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - TESTEMUNHA NÃO PROCESSADA POR SUPOSTAMENTE SE AUTOINCRIMINAR - QUESTÃO PREJUDICIAL HOMGÊNEA NÃO OCORRÊNCIA - CRIMËS IMPUTÂDOS ÀÕS REUS NÃO DEPENDENTES DE OUTRAS EVENTUAIS INFRAÇÕES PENAIS CONEXAS - PERICIA - REALIZAÇÃO POR FUNCIONARIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICÕ PROVA NÃO CONSIDERADA - ASSÕCIÁÇÃO CRIMINOSA - FALSIFIDADE IDEOLOGICA - USO DE DOCUMENTO FALSO E PECULATO - IMPUTAÇÃO ATRIBUÍDA A 04 RÉUS - ABSÕLVIÇÃO DE UM DELES - CONDÉNAÇÃÕ DÕS DÈMAIS - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO SUBJËTIVO ENTRE 'O RÉU ABSOLVIDQ E OS DEMAIS—ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E-PECULATOCRIMES NÃO CONFIGURADOS - INEXISTÊNCIA DE DOLO QUANTO AO CRIME:PREVISÃO NO ARTIGO 288, DO CÓDIGÕ PENAL—ASSOCIAÇÃO ENTRE OS ACUSADOS SEM FIM ESPECÍFICO DA Prática DE DÉLITOS - OBJETIVO POLITICO - DELITOS INCIDENTAIS - ABSOLVIÇÃO - FALSIDADE IDEOLOGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO - AUTORIA E MATERIALIDADE—ABSORÇÃO DO SEGUNDO DELITO PELO PRIMEIRO —POSTFACTUMIMPUNIVEL—CONDUTAS ENVOLVENDO OS MESMOS ACUSADOS PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVEIS - EXAME REALIZADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONFIRMAÇÃO - FIXAÇÃO DE PENAS DIFERENTES COM FUNDAMENTO NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - INADMISSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA!SONOMIA - NIVELAMENTO PELA SANÇAO MAIS BAIXA - Não demonstrada a conexão entre crimes comuns imputados aos réus e delito eleitorais; a competência para o julgamento é da Justiça mi . - Não ha' empecilho na utilização dos próprios servidores do Ministério é o Publico parara realização de diligência A lei autoriza ao Ministério Publico a realização de diligências investigatórias, podendo este órgão utilizar seus próprios servidores no cumprimento destas, sem que isso torne nula a prova dai advinda Trata-se de mera divisão de tarefas dentro do próprio órgão - Mesmo desacompanhado do Promotor de Justiça ou do Juiz de Direito, Policiais Militares podem, em cumprimento de ordem judicial, realizar busca e apreensão, que se insere no âmbito da atribuição de policia investigativa, função esta não vedada à Polícia Militar. Se os advogados constituídos pelos réus, após condução coercitiva, requereram e tiveram vista do processo, não há que se falar em violação da Súmula Vinculante n° 14. - Fazendo a testemunha, no curso de seu depoimento, revelação à autoridade de fato que pode comprometê-la criminalmente, deve ser por esta advertida de seu direito ao silêncio. Entretanto, somente à testemunha não advertida de seu direito ao silêncio, ao fazer revelações que podem comprometê-la criminalmente, é que é dado suscitar a nulidade da prova, resultante de seu depoimento, pois a inobservância da formalidade, em tese, resultou em prejuízo para ela, vez que a garantia da não autoincriminação é pessoal e, por isso, não se estende a terceiros eventualmente delatados. - Se a persecução penal dos delitos de que os réus estão sendo acusados não dependia de prova da ocorrência de outras eventuais infrações penais conexas ou mesmo do conhecimento destas, não se pode falar na ocorrência de questão prejudicial homogênea, a determinar a suspensão do processo. - Se ao se associar o propósito específico dos réus era político e não criminoso, se não houve nenhum planejamento ou idealização para a prática de delitos e eles não se estruturaram para tanto, impõe-se a absolvição do delito de associação criminosa, em face da ausência de dolo. - inexistindo prova suficiente do concurso consciente de vontade do réu absolvido com os demais acusados na prática dos delitos, sua absolvição se mostrou acertada. -Sem a posse ilícita anterior da quantia em dinheiro, que chegou às mãos dos acusados por meio de expediente fraudulento, não se pode falar em peculato desvio. - O desvio de mão de obra da administração pública, para fins particulares, não realiza o tipo penal previsto no artigo 312, do Código Penal. O objeto material do delito em tela é a coisa móvel, infungível ou não. O trabalho não pode ser considerado coisa, não constituindo, assim, objeto material do crime previsto no artigo 312, do Código Penal, que não tipifica o peculato de uso. -Dá-se a falsidade ideológica quando há uma atestação não verdadeira, ou uma omissão, em ato formalmente verdadeiro, de fatos ou de declarações de vontade, cuja verdade o documento deveria provar. - A conduta de inserir informação falsa em "folha de ponto" ou documento equivalente para atestar a presença do servidor que estava ausente, prestando serviço para entidade particular, configura o crime previsto no artigo 299, do Código Penal. - Há crime único entre os delitos de falsidade ideológica e uso de documento falso, quando aquele que se utiliza do documento falsificado é o próprio falsificador. Quem assim procede responde apenas pelo falso e não pelo uso do documento, constituindo a ação posterior "post factum" impunível. 



    Embargos declaratórios formalizados por Emília Alves da Cruz foram rejeitados.



    A recorrente Emília Cruz aponta, no apelo extremo, violação aos seguintes dispositivos constitucionais: art. 5º, caput e inciso XX.II (direito de propriedade: art. 5º XXXV (inafastabilidade da jurisdição); art. 5º XLVI, alínea "b" (individualização da pena - perdimento de bens): art. 5º LIV (devido processo legal); art. 5º LV (direito ao contraditório e ampla defesa); art. 5° LXXVIII (instrumentalidade do processo e economia processual) e art. 93, IX (princípio da fundamentação das decisões judiciais). 



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais alega afronta aos artigos 37, caput, e 93, IX, da Constituição Federal.



    As irresignações não merecem prosperar, a recorrente Emília Cruz não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.(doc. 57)



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Conforme consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe de 26/5/20).



    Ademais, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta nos apelos extremos, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código Penal e do Código de Processo Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente